Tribunal: TJDFT
Processo: 0715578-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
ONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PROCLAMAÇÃO, DE OFÍCIO, DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLINAÇÃO PARA O JUÍZO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O juiz não pode proclamar, de ofício, a abusividade de cláusula de eleição de foro para o fim de declinar da competência para processar e julgar o feito ao juízo do domicílio de uma das partes. Em se tratando de cláusula afeta à competência relativa, pela sistemática do CPC, ainda que a eleição de foro constituísse abuso de direito, incumbiria ao réu alegar tal matéria em contestação, sob pena de, não o fazendo, ver prorrogada a competência.
2. Declarado competente o Juízo suscitado, da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.